Tribunal: TJBA
Processo: 8007775-77.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007775-77.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HUGO VINICIUS DE QUEIROZ MOREIRA

Advogado(s)
:
KLEBER NASCIMENTO SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
ANDRE ANGELO RAMOS COELHO MORORO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO CADASTRADO. VALIDADE (ART. 282, §1º, CTB). DESNECESSIDADE DE EDITAL. EVASÃO DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM NÃO INVALIDA O AUTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007775-77.2022.8.05.0022
, em que figura como Apelante
HUGO VINICIUS DE QUEIROZ MOREIRA

e, como Apelado,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .